Tribunal: STF
Processo: ARE 1393699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. CONTRABANDO. ARTIGO 334-A, § 1º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ARTIGO 65, INCISO III, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE” (fls. 1, e-doc. 333). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 335). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 345).



    O agravante sustenta que “O que se discute neste recurso extraordinário, nada tem a ver com os três precedentes citados na r. decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, [uma] vez que tratam todos de serendipidade e encontro fortuito de crimes” (fl. 3, e-doc. 349). 



    Afirma que houve interceptação telefônica “inicialmente [n]o telefone número 43 99259969, que não é o numero do Agravante, mas sim da codenunciada absolvida, pessoa sob a qual, conforme reconhece o acórdão, nenhuma suspeita havia sobre qualquer irregularidade ou crime, e o que é pior do dia 25/09/2014 até o dia 10/10/2014, ou seja, acima do limite da lei, por 16 (dezesseis dias) ininterruptos, retornando no dia 14/10/2014 até 29/10/2014, também, acima do limite da lei, por 16 (dezesseis dias) ininterruptos, mas neste ponto da ultrassagem do prazo legal, tanto a sentença quanto o acórdão insistem em omitir esta verdade” (sic, fl. 4, e-doc. 349). 



    Argumenta que “se comprova que tudo se iniciou com interceptação da irmã do agravante sobre a qual não recaía nenhuma suspeita de nada e nem constava como sujeita de ordem judicial, que portanto é ilegal” (fl. 4, 
e-doc. 349). 



    Assevera que, em análise do processo originário, teria percebido que “O primeiro pedido do Delegado de Polícia Estadual, via ofício 1044/14 – gab, data de 17 de setembro de 2014 (FLS. 04), referente a um homicídio, disse ‘nesse meio tempo, um assalto ocorreu em materiais contrabandeados de propriedade de pessoa de epiteto Galo, o qual acusou Rodolfo, seu ex preposto, de referido roubo’. 



    Logo, razão nenhuma razão para inicialmente a investigação se iniciar com grampo da corréu absolvida (conforme se verifica no sistema guardião de evento 194) sem qualquer indício que a tornava suspeita de um crime de homicídio, teve seu telefone interceptado” (fl. 6, e-doc. 349). 



    Este o pedido: 



    “Pede o provimento deste agravo a fim de processar o recurso extraordinário, pois demonstrado violação ao inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, pois demonstrado que a presente investigação criminal decorreu da ilicitude da interceptação telefônica originária do numero 43 99259969, que não é o numero do Agravante, mas sim da codenunciada absolvida, sobre a qual nenhuma suspeita pesava, culminando na determinação da busca e apreensão cumprida a destempo, não há dúvida do nexo de causalidade com a prova ilícita, bem como sua derivação, devendo ser decretado absolutamente nulo o presente processo, pois o tema nada tem a ver com serendipidade ou encontro fortuito de provas” (fls. 6-7, e-doc. 349). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, argumentando que não haveria ofensa direta à Constituição e incidiria a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, e pedindo o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 352).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A pretensão de comprovar haver ou não justificativa idônea para interceptação telefônica de corré ou para a prorrogação da interceptação telefônica exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.355.839-AgR, Relator o Presidente Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. (…) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.178-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.282.034-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas. Inocorrência. Súmula 279/STF. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.249.767-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2020).



    6. Quanto à alegação de que o prazo de cada interceptação teria sido ultrapassado em um dia, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para a forma de contagem do prazo de interceptação (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.351.050-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.1.2022).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.282.034-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora